Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelas parte autora em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Alega o agravante que a jurisprudência das Turmas Recursais admite a interposição de agravo de instrumento em face de decisões proferidas pelos juizados especiais cíveis quando verificada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que é a hipótese dos autos, juntando precedentes neste sentido.
II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual ‘caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias”. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada.
IV. Na origem, a parte autora ajuizou ação de obrigação de não fazer combinada com indenização por danos materiais e morais, alegando que foi surpreendida pela conduta abusiva da parte ré que efetuou a integral retenção do seu salário, sem a sua autorização, para o pagamento de dívidas.
V. O rito sumaríssimo estabelecido na Lei no 9.099/95 não autoriza a interposição de recurso em face das decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou, não atacável por outro recurso, e desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
VI. Contudo, na hipótese em apreço a parte autora interpôs agravo de instrumento contra a decisão que negou a concessão da antecipação de tutela na fase de conhecimento em ação que tramita em juizado especial cível. Conforme elucidado, não há previsão legal e regimental para a interposição de agravo de instrumento em tais situações, ainda que sob a tese de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que em face de decisão proferida na fase de conhecimento. Desse modo, caberia à parte autora optar pelo rito ordinário, mediante o ajuizamento de ação perante a Vara Cível, de modo que ao optar em litigar perante o Juizado Especial Cível deve se submeter ao procedimento legal estabelecido pela Lei no 9.099/95, que privilegia a celeridade e economia processual.
VII. Enfim, a alegação acerca da existência de algumas decisões das Turmas Recursais no sentido pleiteado não interfere nos presentes autos, eis que não possuem efeito vinculante. De todo modo, convém citar precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1608367, 07130822220228070000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.